Tribunal: TJMT
Processo: 1000185-09.2023.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000185-09.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WEBERSON RICARDO BEZERRA (APELANTE), BRUNO BARTOLOMEI SILVA - CPF: 047.772.991-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DE SOUZA HILL - CPF: 003.177.821-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. VIDEOMONITORAMENTO. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
, c/c CP, art. 61, I), à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
filmagem por sistema de videomonitoramento registrando o apelante entregando invólucros de drogas em troca de dinheiro;
(ii)
abordagem policial com base nas características observadas nas imagens;
(iii)
apreensão de cinco porções de cocaína (3,12g), uma porção de pasta base (7,26g) e uma porção de pasta base (9,04g), totalizando 19,42g de entorpecentes;
(iv)
apreensão de R$ 119,25 em espécie;
(v)
confissão extrajudicial do réu sobre a comercialização de drogas;
(vi)
negativa em juízo, alegando perseguição policial e plantio de drogas;
(vii)
condição de reincidente do apelante reconhecida na sentença.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por insuficiência probatória;
(ii)
modificação do regime inicial de cumprimento da pena de fechado para semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas;
(ii)
analisar a possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O depoimento coerente dos agentes policiais constitui meio de prova idôneo para a formação da convicção judicial, especialmente quando compatível com os demais elementos colhidos sob contraditório e ampla defesa.

6. As filmagens do sistema de videomonitoramento que registram a entrega de pequenos invólucros a terceiros, seguida do recebimento imediato de dinheiro, constituem prova robusta da comercialização de entorpecentes.

7. A apreensão de drogas fracionadas em pequenas embalagens, associada à posse de valores em espécie, reforça o caráter mercantil da conduta.

8. Inviável acolher alegação de perseguição policial ou inserção indevida de drogas quando ausente qualquer elemento probatório capaz de comprometer a idoneidade da diligência ou de infirmar o robusto conjunto de provas produzido em desfavor do apelante.

9. Embora a pena superior a 04 anos e não excedente a 08 anos autorize, em tese, a fixação do regime inicial semiaberto, a reincidência regularmente reconhecida constitui óbice intransponível à concessão do benefício, impondo-se o regime mais gravoso.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33,
caput
; CP, arts. 33, § 2º, b, 61, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCrim 1021481-47.2022.8.11.0002, ApCrim 0000939-94.2015.8.11.0026, ApCrim 1005749-77.2023.8.11.0006; STJ, AgRg no AREsp n. 2.328.770/SC, AgRg no HC n. 946.673/SP, AgRg no AREsp n. 2.867.190/DF.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Weberson Ricardo Bezerra
, contra a sentença do Juízo da
9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
nos autos do processo n. 1000185-09.2023.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
, c/c CP, art. 61, I), à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
(id. 320308937).

Nas
razões recursais
, a defesa postula a absolvição do acusado, alegando ausência de provas suficientes da prática delitiva, destacando inexistência de dolo na conduta e sustentando a fragilidade do conjunto probatório, inclusive com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, de fechado para semiaberto, argumentando que a reincidência não justificaria, por si só, o regime mais gravoso (id. 320308948).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 320308950).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso
(id. 329636353).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Weberson Ricardo Bezerra
, imputando-lhes a prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
), em razão dos seguintes fatos:

“
No dia 16 de dezembro de 2022, por volta das 12h30min, na rua Galdino Pimentel, n. 14, Beco do Candeeiro, Centro Norte, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado WEBERSON RICARDO BEZERRA foi preso em flagrante delito por vender e trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme consta, policiais militares da 21ª CIPM-Cia Centro, receberam informações do Ciosp, por meio do sistema de vídeo monitoramento, que estava ocorrendo em tempo real a venda ilícita de drogas no local conhecido como “Ilha da Banana”; o monitoramento flagrou exatamente o momento em que um indivíduo trajando camiseta de cor verde, com o emblema da seleção brasileira, e portando um estojo de cor rosa, recebia de outros indivíduos notas de dinheiro e, em troca, o denunciado entregava a eles porções aparentando ser entorpecentes, conforme foto anexada no ID. 107010177 e imagens que constam no vídeo juntado no ID. 107010178.

De posse dessas imagens, o suspeito foi identificado como sendo o ora denunciado, vulgo “Costelinha” e, em ato contínuo, foi realizada diligência para localizar o denunciado; por volta das 12h30min, os policiais militares lograram êxito em localizar o denunciado na avenida Tenente Coronel Duarte, quando adentrava uma viela que dá acesso ao Beco do Candeeiro.

Então, de forma enérgica e rápida, os agentes abordaram o denunciado, enquanto que outros indivíduos que ali se encontravam tomaram rumo ignorado. Em seguida, foi procedida a busca pessoal e apreendido em poder do denunciado, o mencionado estojo de cor rosa, no interior do qual foram encontrados os entorpecentes, sendo 05 (cinco) porções de substância análoga a cocaína e 02 (duas) porções de substância análoga a pasta base de cocaína; também foi apreendida a quantia em dinheiro no valor de R$ 119,25 (cento e dezenove reais e vinte e cinco centavos).

O laudo pericial nº. 3.14.2022.90561-01, acostado no ID. 107010245, atestou que o material apreendido, sendo 05 (cinco) porções de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, formando embalagem do tipo trouxa, com massa de 3,12 g (três gramas e doze centigramas), 01 (uma) porção de material de tonalidade parda, na forma de grânulos e pó, formando embalagem do tipo trouxa, com massa de 7,26 g (sete gramas e vinte e seis centigramas), e 01 (uma) porção de material de tonalidade parda, na forma de pedras, formando embalagem do tipo trouxa, com massa de 9,04 g (nove gramas e quatro centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.º 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Interrogado na delegacia (ID. 107010182), o denunciado confessou a prática do crime de tráfico de drogas ao dizer que “(...) é usuário e comercializa drogas; QUE afirma que estava comercializando drogas no momento em que foi detido por policiais militares; QUE estava no Beco do Candieiro vendendo drogas para sobreviver e manter seu vício; QUE costuma comprar a droga no Centro da cidade de Cuiabá, de um tal de MANÉ, pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) a pedra de pasta base de cocaína e vende por R$ 20,00 (vinte reais)”.

Em consulta aos seus antecedentes criminais, verificou-se que o denunciado é reincidente, poia registra condenação pelos crimes de roubo e furto, a teor do executivo de pena n.° 0012573-15.2010.8.11.0042, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal de Cuiabá-MT (ID. 107444695); além disso, responde a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme autos n.° 1019216-49.2022.8.11.0042 perante esses d. Juízo da 9ª Vara Criminal desta Comar, e duas ações penais pela prática do crime de furto, conforme autos n.° 1008193-43.2021.8.11.0042 e 1008435-02.2021.8.11.0042, perante a 4ª Vara Criminal de Cuiabá-MT.

Pelo narrado, tem-se que as informações recebidas por meio do sistema de vídeo monitoramento, o encontro de cocaína e da quantia em dinheiro, sem demonstração de procedência lícita, em poder do denunciado, a sua confissão na delegacia e o seu antecedente na mesma ação delitiva, são evidências que demonstram a finalidade mercantil para as drogas apreendidas em poder do denunciado, e apontam para a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria em face do denunciado na prática do crime de tráfico de drogas, o que enseja a instauração de procedimento criminal contra ele
” (id. 320308900).

Encerrada a fase instrutória, o Juízo de primeiro grau julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal e condenou
Weberson Ricardo Bezerra
pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput, c/c CP, art. 61, I), à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
(id. 320308937).

Inconformada, a defesa interpôs recursos de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa sustenta que a condenação não encontra amparo em prova robusta produzida sob o crivo do contraditório, afirmando que o acervo probatório é frágil e incapaz de demonstrar, com segurança, o dolo de comercialização imputado ao apelante. Aduz que, embora tenha havido apreensão de entorpecentes, inexiste qualquer elemento que vincule o réu à atividade de tráfico, ressaltando que ele negou a prática delitiva em juízo e afirmou dedicar-se à venda de balas no semáforo, sendo essa, inclusive, a conduta registrada no vídeo apresentado pela acusação.

Diante desse contexto, a defesa afirma que o Ministério Público não comprovou a autoria delitiva, mantendo-se íntegro o estado de inocência e impondo-se a aplicação do
in dubio pro reo
. Enfatiza que presunções e conjecturas não são suficientes para sustentar decreto condenatório e que, inexistindo prova firme e segura da prática do tráfico, deve ser reconhecida a absolvição do réu com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A pretensão recursal, todavia, não comporta acolhimento.

Inicialmente deve-se registrar que Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso orienta-se no sentido de que o
depoimento coerente e harmônico dos policiais militares que participaram da diligência
(ApCrim 1021481-47.2022.8.11.0002, DJE 27/06/2025),
a localização de entorpecentes em posse do suspeito
(ApCrim 0000939-94.2015.8.11.0026, DJE 27/06/2025) e a
existência de filmagens oriundas de câmeras de segurança atestando o comércio de entorpecentes
(ApCrim 1005749-77.2023.8.11.0006, DJE 25/02/2025) autorizam a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Na hipótese dos autos, os policiais militares
Anderson de Souza Hill
e
Bruno Bartolomei Silva
informaram, na fase investigatória, que estavam em serviço quando receberam comunicação do CIOSP acerca de uma possível ação de tráfico de drogas que estava sendo acompanhada em tempo real pelo sistema de videomonitoramento da Polícia Militar, na região conhecida como “Ilha da Banana”. Segundo relataram, as imagens exibiam com nitidez um indivíduo vestindo camiseta verde com o emblema da seleção brasileira, portando um estojo rosa, que recebia cédulas semelhantes a dinheiro de terceiros e, em contrapartida, repassava porções que aparentavam ser entorpecentes (id. 320308886, id. 320308887 e id. 320308885).

Afirmaram, ainda, que as características observadas nas filmagens permitiram identificar o apelante
Weberson Ricardo Bezerra
, o qual, após diligências, foi localizado e abordado. Com ele foram apreendidas cinco unidades de substância análoga à cocaína, uma porção de pasta base, R$ 119,25 (cento e dezenove reais e vinte e cinco centavos), um estojo rosa, além de outros objetos (id. 320308886, id. 320308887 e id. 320308885).

As imagens obtidas pelo sistema de videomonitoramento revelaram que o apelante, acompanhado de pelo menos cinco outras pessoas, dirigiu-se para trás de um tapume de alumínio, área onde
Weberson Ricardo Bezerra
foi claramente registrado repassando diversos papelotes a terceiros e recebendo, em retorno, quantias que se assemelhavam a cédulas de dinheiro, conduta que se harmoniza com o relato policial sobre o comércio de entorpecentes no local (id. 320308871).

Submetidas à perícia, as cinco porções de material esbranquiçado em pó (3,12 g), a porção de material pardo em grânulos e pó (7,26 g) e a porção de material pardo em pedras (9,04 g), todas acondicionadas em embalagens do tipo “trouxinha”, tiveram resultado positivo para cocaína (id. 320308888).

Durante o interrogatório extrajudicial,
Weberson Ricardo Bezerra
confessou que vendia entorpecentes para obter dinheiro destinado à própria subsistência e ao consumo de drogas, vício que já mantinha à época dos fatos (id. 320308875).

Durante a instrução, os policiais militares reafirmaram as declarações prestadas na investigação. Informaram que as câmeras do CIOSP registraram o réu (conhecido como “Costelinha”) entregando entorpecentes em troca de dinheiro, trajando camiseta verde com o emblema da seleção brasileira e portando um estojo rosa. Com base nas imagens, iniciaram diligências e localizaram-no com as mesmas características, encontrando em seu poder o estojo rosa com porções de droga e certa quantia.

O policial
Anderson
afirmou não recordar o tipo e quantidade exata da droga e disse que o réu já era conhecido por envolvimento com tráfico. O Major
Bruno
reforçou que não havia qualquer dúvida de identificação e que as substâncias apreendidas aparentavam ser pasta base de cocaína. Destacou, ainda, que o réu costumava alegar ser usuário em abordagens anteriores, mas que, nesta ocasião, as imagens mostravam claramente o ato de comercialização.

Em Juízo,
Weberson Ricardo Bezerra
afirmou que é usuário crônico de pasta base de cocaína há 17 (dezessete) anos e que fazia uso contínuo. Disse que costumava vender balas e água no semáforo na região do Beco do Candeeiro, onde também fazia uso de drogas.

Negou a prática do tráfico de drogas e afirmou que, no dia dos fatos, estava apenas vendendo balas e que a filmagem mostra um homem lhe entregando dinheiro, mas que não aparece a entrega de drogas. Alegou que os policiais já o conheciam e o abordavam frequentemente, e que, por ser usuário e não portar grandes quantidades, era liberado.

Disse que, neste episódio, os policiais “plantaram” as porções de droga que foram apreendidas, sendo que o estojo que carregava continha apenas seu cachimbo, um arame e R$ 60,00. Alegou perseguição policial, motivada por uma denúncia feita contra o Major Bruno e sua equipe após um episódio de violência policial contra uma usuária. Segundo o réu, depois da denúncia, os policiais passaram a persegui-lo, ameaçá-lo e agredi-lo.

Negou ter confessado o tráfico durante o interrogatório policial, afirmando que não costuma declarar nada em sede policial por saber que “nada resolve”, e que eventuais confissões teriam sido inseridas pela autoridade. Disse que apenas assina os documentos por pressão ou que os policiais “assinam por ele”.

À luz desses elementos, verifica-se que a versão sustentada pela defesa não se harmoniza com o acervo probatório.

As filmagens do sistema de videomonitoramento mostram o apelante, acompanhado de outras pessoas, dirigindo-se à área situada atrás de um tapume de alumínio, ponto relativamente oculto no centro de Cuiabá. Nesse local, as imagens registram com clareza a entrega de pequenos invólucros a terceiros, seguida do recebimento imediato de dinheiro. A sequência observada é contínua, reiterada e compatível com a dinâmica usual de comercialização fracionada de drogas.

Essa percepção inicial encontra sólido respaldo nos depoimentos dos policiais militares. Ambos afirmaram que acompanharam em tempo real o movimento executado pelo réu, identificando-o pelas características físicas e pelo estojo rosa que portava. Após diligências, localizaram-no nas proximidades, ainda com o mesmo estojo, onde foram encontradas porções de entorpecentes e valores em espécie. A apreensão de dinheiro no mesmo contexto reforça o caráter mercantil da conduta registrada pelas câmeras.

A esse conjunto soma-se o exame pericial, que confirmou tratar-se de cocaína distribuída em pequenas embalagens, padrão associado à venda direta ao consumidor. Esse dado técnico, aliado às filmagens e aos depoimentos, afasta de maneira convincente a alegação de que o réu estaria apenas vendendo balas no semáforo ou circulando como usuário. A dinâmica documentada corresponde a uma troca imediata e reiterada entre entrega de droga e recebimento de quantia, incompatível com uso pessoal.

Além disso, a tese de perseguição policial ou de inserção indevida de drogas carece de qualquer sustentação no processo. Não há elemento capaz de comprometer a idoneidade da abordagem ou de fragilizar a harmonia entre os relatos, as imagens e o material apreendido. A narrativa apresentada pelo apelante em juízo, além de divergir de sua confissão extrajudicial, não oferece explicação plausível para a sequência de atos captada pelas câmeras nem para a posse das substâncias entorpecentes.

Do mesmo modo, não há nos autos qualquer indício de conduta deliberada dos policiais militares voltada a prejudicar injustamente o apelante, como sugere a defesa. Ao contrário, a coerência e a harmonia das declarações prestadas nas duas fases da persecução penal conferem solidez ao conjunto probatório e reafirmam a responsabilidade penal do agente.

Esse cenário se alinha à jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, segundo a qual o depoimento de agentes policiais constitui meio de prova idôneo para a formação da convicção judicial, especialmente quando compatível com os demais elementos colhidos sob contraditório e ampla defesa (Enunciado Criminal n. 08 da TCCR/TJMT).

A orientação desta Corte, ademais, encontra respaldo na posição firmada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que já assentou que “
a palavra de policiais é apta a alicerçar decreto condenatório, quando não há elementos concretos que coloquem em dúvida as declarações
” (AgRg no AREsp n. 2.328.770/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025).

Dessa forma, antes às provas colacionadas ao feito, rejeito a pretensão defensiva.

2. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Na pretensão subsidiária, o apelante requer a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, de fechado para semiaberto, argumentando que a reincidência não justificaria, por si só, o regime mais gravoso (id. 320308948).

O pleito, contudo, não comporta acolhimento.

Ao dispor sobre o regime de cumprimento de pena, a sentença pontuou:

“
Não havendo outras causas de aumento e de diminuição legais a serem consideradas,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de
WEBERSON RICARDO BEZERRA
, vulgo “Nego e Costelinha”, brasileiro, convivente, nascido em 29/10/1990, natural de Cuiabá-MT, filho de Joana Dileuza Bezerra, portador do RG n.º 18867871 SSP/MT, residente e domiciliado no Beco do Candeeiro, em situação de rua, Cuiabá/MT, no patamar de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa,
que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal e, ainda, considerando a
reincidência do condenado
,
FIXO
o regime prisional de início em
FECHADO
” (id. 320308937).

Ao disciplinar os critérios para a definição do regime inicial de cumprimento da pena, o art. 33, § 2º,
b
, do Código Penal estabelece limite objetivo e inequívoco: o semiaberto somente pode ser fixado ao condenado
não reincidente
, cuja pena seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda 08 (oito) anos. A regra é taxativa e não admite exceções interpretativas capazes de afastar a restrição prevista no próprio texto legal.

À luz desse comando, a reincidência, uma vez regularmente reconhecida, configura verdadeiro impedimento jurídico à adoção do regime mais brando. Nessa hipótese, ainda que a pena se situe no intervalo referido, o ordenamento impõe a fixação do regime inicial fechado, porquanto a reincidência afasta, de forma automática, a possibilidade de ingresso no semiaberto.

Para que não restem dúvidas quanto à política criminal adotada pelo ordenamento jurídico em relação ao reincidente, cumpre destacar que essa condição não apenas justifica a imposição de regime inicial mais gravoso (CP, art. 33, § 2º), como também restringe significativamente os benefícios penais e processuais. A reincidência pode obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, assim como a concessão da suspensão condicional da pena (CP, art. 44, II, e art. 77, I). Além disso, deve ser obrigatoriamente reconhecida como circunstância agravante na dosimetria da pena (CP, art. 61, I), altera os percentuais exigidos para a progressão de regime e concessão de livramento condicional (Lei n. 7.210/84, art. 112; CP, art. 83) e ainda repercute no aumento dos prazos prescricionais (CP, art. 110).

Inclusive, ao tratar da matéria, o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou no sentido de que “
a reincidência, além de constituir uma agravante (art. 61, I, CP), projeta efeitos para além da segunda fase de aplicação da reprimenda, como na determinação do regime de cumprimento de pena, sua substituição e suspensão e descabimento do privilégio, consoante expressa previsão legal (art. 33, § 4º, Lei 11.343/06), não havendo que se falar em bis in idem
” (AgRg no HC n. 946.673/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025).

Na mesma direção, confira-se: “
a fixação do regime semiaberto no caso concreto encontra respaldo na jurisprudência consolidada da Corte, segundo a qual a reincidência é, por si só, fundamento idôneo para justificar regime mais gravoso, deixando de configurar bis in idem
” (AgRg no AREsp n. 2.867.190/DF, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 20/8/2025).

Portanto, embora no caso em tela a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão imposta ao apelante, em tese, permita a adoção do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b” do Código Penal, a reincidência afasta essa possibilidade, uma vez que a mencionada circunstância “
tem a capacidade de graduar em um nível o regime inicial de cumprimento da sanção
” (CARVALHO, Salo de.
Penas e medidas de segurança no direito penal brasileiro
. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 518).

Dessa forma, rejeito o pleito defensivo.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Weberson Ricardo Bezerra
, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025